Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700295-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDA VIEIRA MATOS GARCES PACIENTE: EDUARDO DA CONCEICAO MORAIS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pela advogada FERNANDA VIEIRA MATOS GARCES em favor de EDUARDO DA CONCEIÇÃO MORAIS, em que aponta como autoridade coatora o d. Magistrado da Vara de Execução Penal, que, nos autos do Processo n° 0013237-60.2018.8.07.0015, não determinou o recambiamento do sentenciado para a Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO. Na peça inicial (ID 54800628), a Defesa aduz que o paciente está preso desde o dia 11/09/2023, no Centro de Prisão Provisória de Aparecida/GO, em regime fechado, por força de mandado de prisão expedido pela VEP/DF, e defende que o cumprimento da pena deve se dar na Comarca de Goiânia/GO, local em que tem residência fixa. Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois aguarda o recambiamento, há mais de 4 meses, e que poderia estar cumprindo a pena no regime semiaberto. Pede a revogação/relaxamento da prisão do acusado, expedindo-se para tanto o competente alvará de soltura em seu favor, a ser cumprido perante o Juízo de Goiânia - GO, em cuja Penitenciária se encontra, pelo meio mais rápido de comunicação; subsidiariamente, pede a revogação/relaxamento da prisão com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com imediata expedição de alvará de soltura. Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus não pode ser admitido. Verifica-se que, acostado ao presente habeas corpus, constou minuta de petição endereçada à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, cujo conteúdo se assemelha, em absoluto, com o teor da impetração. Observa-se, em consulta aos autos de origem, que a referida petição foi juntada aos autos e estes foram conclusos para decisão na data de hoje, 08/01/2024, que é também a data do protocolo do presente habeas corpus. Desse modo, a análise da pretensão manifestada no presente writ representaria nítida supressão de instância, já que a matéria encontra-se pendente de exame pelo Juízo singular, a quem compete, em primeira instância, a análise do pleito. Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: Execução penal. Pedidos não examinados pelo juiz. Supressão de instância. Se os pedidos objeto da petição não foram apreciados pelo juiz da execução penal, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Petição criminal indeferida. (Acórdão 1641528, 07304478920228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022) Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO CONHECIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de janeiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator